Tribunal: TJMT
Processo: 1013871-20.2025.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013871-20.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Desmembramento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (EMBARGANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), Secretario de habitação e urbanismo (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO NA INTERPRETAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por N.C. Imóveis Ltda. contra acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Rondonópolis e reformou sentença concessiva de segurança, a qual afastava a incidência do art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 ao pedido de desmembramento/remembramento de lotes urbanos, determinando o registro dos imóveis com as áreas efetivamente ocupadas de 300 m2 e 250 m2.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma expressa, a tese de inaplicabilidade do art. 156 da LC nº 043/2006 aos imóveis registrados após a entrada em vigor da norma, especialmente quanto à interpretação da expressão “terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei”.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à interpretação temporal do art. 156 da LC nº 043/2006, afastando a tese de que a restrição de metragem mínima não se aplicaria a lotes registrados após a vigência da norma.

5.

A decisão embargada fundamentou que a expressão “terrenos existentes anteriores à publicação” deve ser interpretada com base na situação física do território, e não na data do registro imobiliário, de modo que todos os desmembramentos realizados após a vigência da norma devem observar suas exigências urbanísticas.

6.

A divergência quanto à interpretação jurídica da norma urbanística não configura omissão, mas mero inconformismo da parte, o que não justifica o uso dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação da expressão “terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei”, contida no art. 156 da LC nº 043/2006, deve considerar a situação física do território e não a data do registro imobiliário, aplicando-se as exigências de metragem mínima a todos os desmembramentos realizados após a vigência da norma.

2.

A existência de fundamentação contrária ao argumento da parte não configura omissão, sendo indevido o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.

3.

O acórdão que aprecia, de forma clara e coerente, a questão jurídica essencial, ainda que rejeitando a tese da parte, atende aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por N. C. Imóveis Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu o apelo interposto pelo Município de Rondonópolis e reformou a sentença de primeiro grau, que havia deferido a ordem “para declarar a inaplicabilidade do art. 156 da Lei Complementar n.º 043/2006 ao caso concreto e determinar à autoridade impetrada que proceda ao desmembramento/remembramento dos imóveis localizados na Quadra 25, lotes 03 e 04, com as áreas efetivamente ocupadas de 300 m2 e 250 m2, conforme requerido na inicial, autorizando-se, inclusive, o registro da regularização junto ao cartório competente”.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar questão central relativa à aplicação temporal da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 (Plano Diretor), especialmente quanto à interpretação do artigo 156 da referida norma. Argumenta que os lotes objeto da lide — números 03 e 04 da quadra 25, situados na Rua Doralice Nunes Viana, bairro Residencial Vila Mineira — foram constituídos em agosto de 2007, conforme demonstrado pelas respectivas matrículas, enquanto a LC 043/2006 entrou em vigor em 28 de dezembro de 2006.

Alega que o dispositivo legal mencionado restringe desmembramentos apenas de terrenos existentes anteriormente à sua publicação, não se aplicando, portanto, aos imóveis da embargante, que surgiram posteriormente. Sustenta que o acórdão embargado, ao aplicar a exigência de metragem mínima de 390m2 aos lotes em questão, incorreu em interpretação retroativa da norma urbanística, em afronta ao artigo 6º da LINDB e ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que o acórdão se manifeste expressamente sobre a linha do tempo dos fatos, reconheça a inaplicabilidade do artigo 156 da LC 043/2006 ao caso concreto e, se assim entender o Colegiado, atribua efeitos infringentes aos embargos, restabelecendo-se a sentença que concedeu a segurança.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
por N. C. Imóveis Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que proveu o apelo interposto pelo Município de Rondonópolis e reformou a sentença de primeiro grau
, e que foi assim ementado:

DIREITO URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO DE LOTES URBANOS. APLICAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE METRAGEM MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E FINALÍSTICA DA LEI LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por N.C. Imóveis Ltda., que declarou a inaplicabilidade do art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 ao caso concreto e determinou à autoridade impetrada o desmembramento/remembramento dos lotes 03 e 04 da Quadra 25, com áreas de 300 m2 e 250 m2, autorizando o respectivo registro cartorário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de metragem mínima de 390 m2 prevista no art. 156 da LC 043/2006 é aplicável a pedidos de desmembramento/remembramento realizados após a vigência da norma, independentemente da data de registro do lote; (ii) estabelecer se a norma federal (Lei nº 6.766/79) pode ser aplicada subsidiariamente para afastar a norma municipal mais restritiva.

III. Razões de decidir

3. A interpretação literal do art. 156 da LC 043/2006, que restringe sua aplicação apenas a terrenos existentes anteriormente à sua publicação, não se sustenta diante do contexto normativo e finalístico do plano diretor municipal, sob pena de esvaziar sua eficácia regulatória.

4. A exigência de metragem mínima deve ser aplicada a todos os desmembramentos e remanejamentos realizados após a vigência da norma, como medida de controle urbanístico, proteção da infraestrutura e racionalização do uso do solo.

5. A referência a “terrenos existentes anteriores à publicação” diz respeito à situação física do território, e não ao registro imobiliário, de modo que novos pedidos administrativos devem observar integralmente as normas urbanísticas em vigor.

6. O art. 4º, § 1º, da Lei nº 6.766/79 dispõe, expressamente que “a legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento”.

7. A aplicação da Lei nº 6.766/79, como norma geral, somente é cabível na ausência de legislação municipal específica, hipótese inocorrente, diante da existência de norma local expressa e mais rigorosa, conforme autorizado pela Constituição Federal e pela própria Lei nº 6.766/79.

8. A autonomia legislativa municipal, prevista nos arts. 30, VIII, e 182 da CF/1988, confere ao Município competência para estabelecer regras próprias de parcelamento urbano, ainda que mais exigentes que as normas federais.

9. O STJ já firmou entendimento no sentido de que a competência para definir índices urbanísticos é municipal, não sendo possível afastar norma local mais restritiva com base em previsão genérica da lei federal (REsp n. 1.774.818/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.05.2020).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de metragem mínima prevista no plano diretor municipal aplica-se a todos os pedidos de desmembramento ou remanejamento realizados após a entrada em vigor da norma, independentemente da data de registro dos imóveis.

2. A norma federal sobre parcelamento do solo (Lei nº 6.766/79) tem aplicação supletiva e não prevalece sobre legislação municipal específica e mais restritiva.

3. A interpretação sistemática e teleológica do plano diretor é indispensável para assegurar sua eficácia e a ordenação territorial urbana.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º.

O artigo 489, § 1º, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Assim, não há dúvidas de que o julgador, ao decidir os embargos de declaração, com fundamento na omissão, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Registre-se, ainda, por oportuno, que, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, se os fundamentos adotados bastam para justificar o que foi concluído na decisão, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pelas partes (cf.: AgInt no AREsp n. 2.060.566/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser rejeitados, visto que a decisão embargada examinou de forma completa, clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A omissão alegada pela embargante refere-se à falta de enfrentamento da questão temporal prevista no artigo 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006, especialmente quanto à interpretação da expressão “terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei”. A embargante sustenta que os lotes em questão foram registrados após a vigência da norma (em agosto de 2007), e que, portanto, não se enquadrariam na restrição imposta pelo artigo 156, que exigiria área mínima de 390 m2 apenas para terrenos existentes antes da publicação da lei.

Contudo, o acórdão enfrentou diretamente a questão temporal levantada nos embargos de declaração. O acórdão não ignorou o argumento da embargante sobre a data de registro dos lotes, mas adotou uma interpretação diversa, entendendo que a referência a “terrenos existentes” diz respeito à situação física do território e não à data de registro imobiliário. Confira-se:

[...]

A sentença de origem adotou interpretação restritiva da norma, ao entender que a exigência de área mínima seria aplicável exclusivamente aos terrenos existentes anteriormente à publicação da Lei, o que exclui do seu alcance os lotes registrados após a sua vigência, como ocorre no presente caso.

Entretanto, mencionada compreensão revela-se incompatível com os fundamentos principiológicos do direito urbanístico e com a própria sistemática do Plano Diretor Municipal. A literalidade do dispositivo legal, analisada à luz do seu contexto normativo e finalístico, não autoriza a conclusão de que os desmembramentos realizados após a vigência da norma estejam automaticamente dispensados da observância das novas exigências urbanísticas.

Ao condicionar a exigência de metragem mínima apenas a terrenos existentes anteriormente à publicação da Lei, o legislador buscou regular expressamente os efeitos sobre áreas já consolidadas à época de sua entrada em vigor, reconhecendo que eventual remanejamento dessas áreas deveria atender às novas exigências. Contudo, não se pode interpretar essa previsão como uma exclusão tácita da obrigatoriedade de cumprimento das mesmas exigências para os desmembramentos realizados posteriormente à vigência da norma.

Essa leitura, além de carente de razoabilidade, contraria os próprios objetivos do plano diretor enquanto instrumento de ordenação territorial, fundamento da política urbana municipal nos termos do art. 182 da Constituição Federal. O sentido lógico e jurídico da norma impõe que todo desmembramento ou remanejamento posterior à vigência da lei esteja submetido às novas regras urbanísticas, sob pena de esvaziamento da sua eficácia regulatória, já que a lei tem eficácia prospectiva, e retroativa apenas em situações excepcionais.

A interpretação que exime de forma automática os desmembramentos futuros da observância da metragem mínima prevista na lei municipal compromete a coerência do sistema e infringe o princípio da finalidade normativa, em afronta ao art. 5º da LINDB, segundo o qual, na interpretação da norma, deve-se considerar os fins sociais a que ela se destina e as exigências do bem comum. Permitir que novos desmembramentos ocorram em áreas com dimensões inferiores às fixadas no plano diretor seria abrir precedente para o descontrole urbanístico, com impactos diretos sobre infraestrutura urbana, mobilidade, saneamento e uso racional do solo.

Portanto, a expressão “terrenos existentes anteriores à publicação desta Lei”, constante do art. 156 da Lei Complementar Municipal nº 043/2006 (Plano Diretor), deve ser compreendida em relação ao estado físico do território, e não ao registro imobiliário ou à formalização da propriedade, de modo que os remanejamentos ou desmembramentos realizados após a vigência da norma devem observar plenamente suas disposições, ainda que os registros sejam posteriores. A segmentação da norma, conforme pretendida na impetração e reconhecida na sentença, leva a um resultado disfuncional, pois retira da legislação urbanística sua força vinculante em relação aos atos administrativos futuros.
[...] (Id. 316047360).

Portanto, embora a embargante alegue omissão, o acórdão não é omisso, mas sim divergente ao entendimento da recorrente quanto à interpretação jurídica da norma. A controvérsia está na valoração jurídica dos fatos e na hermenêutica aplicada, e não na ausência de manifestação sobre o ponto.

Assim, como o acórdão enfrentou a questão temporal de forma expressa e fundamentada, ainda que contrária à tese da embargante, não há omissão a ser sanada nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Na realidade, o que se extrai da leitura dos embargos é o manifesto inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica adotada por esta Turma, valendo-se dos embargos de declaração como instrumento indevido de reexame da causa, o que não se coaduna com os limites objetivos da via aclaratória, cujo escopo é exclusivamente sanar vícios formais da decisão, e não revisá-la por suposta injustiça de mérito.

A propósito:

[...] 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.

2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. [...]

(STJ, EDcl no REsp n. 2.029.636/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 29/11/2024).

Com estas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025